Tribunal: TJMT
Processo: 1007896-10.2019.8.11.0041
Órgão julgador: JOAO FERREIRA FILHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-06-15
Data de publicação: 2021-06-21

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1007896-10.2019.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Compra e Venda, Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes, Financiamento de Produto]
Relator:
Des(a).
JOAO FERREIRA FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[ERIK PEREIRA DE AMORIM - CPF: 038.437.631-27 (EMBARGANTE), CESAR HENRIQUE DE ALMEIDA SAMPAIO - CPF: 046.311.061-74 (ADVOGADO), MRV PRIME FAVA INCORPORACOES SPE LTDA - CNPJ: 10.929.627/0001-85 (EMBARGADO), ANDRE JACQUES LUCIANO UCHOA COSTA - CPF: 036.405.396-80 (ADVOGADO), LEONARDO FIALHO PINTO - CPF: 059.220.376-09 (ADVOGADO), CESAR HENRIQUE DE ALMEIDA SAMPAIO - CPF: 046.311.061-74 (ADVOGADO), ERIK PEREIRA DE AMORIM - CPF: 038.437.631-27 (EMBARGADO), ANDRE JACQUES LUCIANO UCHOA COSTA - CPF: 036.405.396-80 (ADVOGADO), LEONARDO FIALHO PINTO - CPF: 059.220.376-09 (ADVOGADO), MRV PRIME FAVA INCORPORACOES SPE LTDA - CNPJ: 10.929.627/0001-85 (EMBARGANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, ACOLHEU OS EMBARGOS.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – AUSÊNCIA DE HIPÓTESE PREVISTA NO ART. 1.022 DO CPC – ADMISSÃO EXCEPCIONAL – ARGUIÇÃO DE MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA – PRESCRIÇÃO – PRETENSÃO RESSARCITÓRIA – COBRANÇA INDEVIDA DE TAXA DE SERVIÇO DE ASSESSORIA TÉCNICO-IMOBILIÁRIA (SATI) – PRESCRIÇÃO QUE ALCANÇA AS PARCELAS QUITADAS HÁ MAIS DE TRÊS ANOS DA DATA DO AJUIZAMENTO DA AÇAO – EMBARGOS ACOLHIDOS. 1. É possível a
arguição de matéria de ordem pública em qualquer tempo e grau de jurisdição enquanto não se encerrar a prestação jurisdicional em definitivo, e desde que não tenham sido objeto de decisão anterior nos autos. 2. Conforme já definiu o STJ, a
“
incidência da prescrição trienal sobre a pretensão de restituição dos valores pagos a título de comissão de corretagem ou de serviço de assistência técnico-imobiliária (SATI), ou atividade congênere (art. 206, § 3o, IV, CC)
” (STJ - SEGUNDA SEÇÃO - REsp 1551956/SP, Rel. Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, julgado em 24/08/2016, DJe 06/09/2016).

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO GROSSO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

RECURSO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO No
1007896-10.2019.8.11.0041 (interposto nos autos do Recurso de Embargos de Declaração no 1007896-10.2019.8.11.0041 – Classe 1689 – CNJ) – CUIABÁ

R E L A T Ó R I O

O Exmo. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (Relator)

Egrégia Câmara:

Recurso de EMBARGOS DE DECLARAÇÃO interposto por MRV PRIME FAVA INCORPORACOES SPE LTDA contra o v. acórdão da 1a Câmara de Direito Privado deste eg. TJMT, que nos autos do Recurso de Embargos de Declaração no
1007896-10.2019.8.11.0041
, à unanimidade, acolheu em parte os declaratórios interpostos pelo ora embargante, apenas para
acrescentar ao dispositivo decisório que, em relação à condenação da MRV a restituir em dobro os valores cobrados e recebidos a título de taxa de “
Serv. Assessoria no Registro Car/Pref
”, o total apurado deverá ser acrescido de juros de mora de 1% a partir da citação (CC, art. 405) e corrigido monetariamente pelo INPC desde a data do desembolso (
cf. Id. no 83266473).

A embargante suscita a prescrição da pretensão ressarcitória em relação às parcelas vencidas antes de fevereiro de 2016, eis que a ação foi ajuizada somente em fevereiro de 2019 e, de acordo com a tese repetitiva fixada pelo STJ a respeito da matéria (Tema 938), é de três anos o prazo para se exigir judicialmente o ressarcimento de valores decorrentes da cobrança a título da taxa SATI, e, nessa perspectiva, argumentando que é cabível alegar e conhecer de matéria de ordem pública a qualquer momento antes do trânsito em julgado, pede o acolhimento dos declaratórios para seja reconhecida e declarada a prescrição da pretensão ressarcitória em relação das parcelas I221, I222 e I223 (cf. Id. no 84069479).

O embargado ofertou contrarrazões junto ao Id. no 85460998, aduzindo ser inadmissível a inovação na discussão dos autos pretendida agora pela embargante, pelo que pede a pronta rejeição dos embargos.

É o relatório.

V O T O

O Exmo. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (Relator)

Egrégia Câmara:

A prescrição da pretensão objeto da lide se insere no rol das matérias tidas como de ordem pública, sendo possível argui-la em qualquer tempo e grau de jurisdição, e até ser conhecida de ofício pelo próprio julgador, enquanto não se encerrar a prestação jurisdicional em definitivo, e desde que não tenham sido objeto de decisão anterior nos autos.

Logo, embora não esteja presente hipótese a justificar a interposição dos embargos de declaração, eis que evidentemente não se pode dizer que o julgado restou omisso por não tratar de tema que não havia sido suscitado pelas partes até então, cabe conhecer da arguição de prescrição da pretensão ressarcitória porque não há nenhuma das hipóteses acima citadas como óbice ao conhecimento da matéria de ordem pública neste momento recursal.

Então, passando à análise da questão, cabe assentar que,
em julgamento afetado à sistemática dos recursos repetitivos, o STJ fixou a orientação de que a “
incidência da prescrição trienal sobre a pretensão de restituição dos valores pagos a título de comissão de corretagem ou de serviço de assistência técnico-imobiliária (SATI), ou atividade congênere (art. 206, § 3o, IV, CC)
” (STJ - SEGUNDA SEÇÃO - REsp 1551956/SP, Rel. Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, julgado em 24/08/2016, DJe 06/09/2016), sendo, pois, o prazo prescricional a ser observado no presente caso, e, sob essa perspectiva,
vejo que realmente procede a tese da ré MRV de que, na data do ajuizamento da ação (22.02.2019 - cf. Id. no 64574085), já havia transcorrido o prazo prescricional trienal para o exercício da pretensão ressarcitória do autor/embargado em relação às três primeiras parcelas cobradas indevidamente a título de serviço de assessoria no registro em Cartório e Prefeitura (“
Serv. Assessoria no Registro Car/Pref
”), identificadas no extrato apresentado na petição inicial como
I221, I222 e I223, com a data do respectivo pagamento registrada em dezembro de 2015 e janeiro de 2016 (
cf. Id. no 64574085 - pág. 3),
ou seja, mais de três anos antes da propositura da demanda.

Portanto, acolho a objeção suscitada pela embargante MRV para proclamar a prescrição da pretensão autoral em relação ao ressarcimento das
três primeiras parcelas referentes à taxa de serviço de assessoria no registro em Cartório e Prefeitura (“
Serv. Assessoria no Registro Car/Pref
”), identificadas como
I221, I222 e I223, todas elas no valor de 80 reais, as quais, portanto, deixam de integrar a condenação imposta à MRV nestes autos; considerando que esta decisão pouco impacta no quadro geral decisório, mantenho a distribuição dos ônus sucumbenciais conforme fixada anteriormente.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/06/2021